Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-80.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS. ART. 136, §3o, DO CP. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 218-A DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes dos artigos 136, §3o, e 218-A, ambos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar o transcurso do prazo prescricional quanto ao delito do art. 136 do CP; (ii) examinar as provas de autoria e materialidade delitivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A punibilidade pode ser extinta pela prescrição (art. 107, inciso IV, do Código Penal), regulada pelos prazos previstos no art. 109 do CP, os quais têm como marcos interruptivos, entre outros, o recebimento da denúncia e a publicação da sentença ou acórdão condenatórios. 3.1. No caso, não transcorrido o prazo prescricional, tanto considerando a pena em abstrato quanto a efetivamente aplicada, não há falar em prescrição.
4. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria dos crimes de maus tratos e de satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente restarem comprovadas por meio da palavra das vítimas e demais elementos que instruem os autos.
5. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 107, 109 e 117.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868801, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/05/2024.